Tribunal: TJSP
Processo: 1015976-56.2019.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1015976-56.2019.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ELCIO ARIEDNER GONCALVES DA SILVA, são agravados BENEDITO CORSI
(ESPÓLIO), GIOVINA CORSI (ESPÓLIO) e SANDRA REGINA CORSI FERRÁS
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, com observação, por votação unânime, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1015976-56.2019.8.26.0554/50001 -Voto no
2
Agravo Regimental no 1015976-56.2019.8.26.0554/50001.
Agravante: Elcio Ariedner Gonçalves da Silva.
Agravado: Giovana Corsi (Espólio); Benedito Corsi (Espólio).
Ação: Exigir contas.
Comarca: Santo André 6a Vara Cível.
Juíza Prolatora: Bianca Ruffolo Chojniak.
Voto n° 27.599
Agravo interno interposto contra decisão que acolheu
parcialmente os embargos de declaração opostos,
unicamente para corrigir erro material, sem efeito
modificativo. Intempestividade do recurso de apelação
que é manifesta. Decisão mantida. Recurso improvido,
com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo interno oposto contra
a decisão de fls. 5/6, que acolheu em parte os embargos de
declaração, mas manteve a intempestividade do recurso de
apelação interposto pelo ora agravante.
Inconformado, alega o agravante, em
apertada síntese, que iniciou o envio do recurso de apelação
em tempo hábil, sendo que o atraso se deu em razão de
instabilidade técnica do sistema informatizado, que não
excedeu sequer a 20 minutos. Requer a reforma da decisão
agravada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1015976-56.2019.8.26.0554/50001 -Voto no
3
A insurgência não merece guarida.
Com
efeito,
a
decisão
proferida
monocrática de fls. 136/137 reconheceu a intempestividade
do recurso de apelação, sendo o erro material corrigido no
julgamento
dos
embargos
de
declaração,
sem
efeito
modificativo, ficando claro naquela decisão que o prazo fatal
para recorrer se esgotou no dia 18.11.2019 (segunda-feira),
sendo o apelo interposto apenas em 19.11.2019 (terça-
feira), portanto, extemporaneamente.
De outra banda, não existe notícia de
indisponibilidade do sistema no dia 18.11.2019, nos termos
do artigo 8o da Resolução TJSP no 551/2011, o que
evidencia
a
intempestividade
que
justificou
o
não
conhecimento da apelação.
Logo,
tratando-se
de
recurso
manifestamente improcedente, aplico ao recorrente a multa
de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, condicionando a interposição
de qualquer outro recurso ao depósito prévio da penalidade
imposta, como prevê o § 5o do mesmo dispositivo.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, com observação.
WALTER EXNER
Relator